Tribunal: TJPA
Processo: 0002075-34.2019.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART 155, § 4º, INCISO IV DO CPB). 1.APELANTE ANDERSON FONSECA DO MAR.1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO. A TESTEMUNHA OCULAR EDINALDO HUNGRIA FARIAS VIU QUANDO O ACUSADO EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES CONVERSAVA COM O APELANTE APÓS A SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA, BEM COMO A RES FURTIVA FOI APREENDIDA NA POSSE DO APELANTE. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS MUITO EMBORA O APELANTE EM JUÍZO TENHA NEGADO QUE SOUBESE QUE EDIMILSON IRIA PRATICAR O DELITO. PROVAS HARMONICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM COMENTO.2.APELANTE EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO FAMÉLICO ? ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DO APELANTE EM SUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS ASSEVERA QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE EM ESTADO DE NECESSIDADE E NUM GESTO TRESLOUCADO, PROCURANDO MANTER SUA SUBSISTÊNCIA, PRATICOU O DELITO EM ANÁLISE. OCORRE QUE NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS A ALEGAÇÃO DA EXTREMA NECESSIDADE DO APELANTE. NÃO CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE PENÚRIA DO APELANTE OU DE SUA FAMÍLIA O QUE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA EFETIVAMENTE O FURTO FAMÉLICO. A ADMISSÃO DA TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE TRARIA EFEITOS NEGATIVOS E INSTABILIDADE JURÍDICA, BEM COMO UM POSSIVEL DESCRÉDITO AS INSTITUIÇÕES JUDICIAIS. NECESSÁRIO QUE SEJAM TRAZIDOS AOS AUTOS, A CARACTERIZAÇÃO EFETIVA DO ESTADO DE NECESSIDADE, O QUE NÃO FOI FEITO PELA DEFESA DO APELANTE. TIPIFICAÇÃO QUE SE MANTÉM.3. TESE COMUM AOS APELANTES ANDERSON FONSECA DO MAR E EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES.3.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. DEFESA DOS APELANTES ALEGAM QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA AO VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO VETOR CULPABILIDADE O FEZ DE MANEIRA GÉNERICA E INIDÔNEA, ATRIBUINDO FUNDAMENTAÇÃO AO DISCRIMINATIVO NO TIPO PENAL. CONSTATA-SE TER HAVIDO UM EQUIVO PELO JUIZO MONOCÁTICO QUANDO PROMOVEU A AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EM VIRTUDE DISSO A PENA-BASE FOI FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO HÁ IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO REFERIDO VETOR, UMA VEZ QUE FORA FEITA DE FORMA GENÉRICA. É DEFESO AO MAGISTRADO QUE PROMOVA A EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FOREM FAVORÁVEIS AO AGENTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: APELANTE ANDERSON FONSECA DO MAR: PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL; APELANTE EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES: PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL.4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.Julgamento presidido pel(o)a Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0002075-34.2019.814.0049
COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA.
APELANTES: ANDERSON FONSECA DO MAR
EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES
.
DEFENSORIA PÚBLICA: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART 155, § 4º, INCISO IV DO CPB).
1.APELANTE ANDERSON FONSECA DO MAR.
1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO. A TESTEMUNHA OCULAR EDINALDO HUNGRIA FARIAS VIU QUANDO O ACUSADO EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES CONVERSAVA COM O APELANTE APÓS A SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA, BEM COMO A
RES FURTIVA
FOI APREENDIDA NA POSSE DO APELANTE. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS MUITO EMBORA O APELANTE EM JUÍZO TENHA NEGADO QUE SOUBESE QUE EDIMILSON IRIA PRATICAR O DELITO. PROVAS HARMONICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM COMENTO.
2.APELANTE EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES
2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO FAMÉLICO - ESTADO DE NECESSIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO APELANTE EM SUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS ASSEVERA QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE EM ESTADO DE NECESSIDADE E NUM GESTO TRESLOUCADO, PROCURANDO MANTER SUA SUBSISTÊNCIA
,
PRATICOU O DELITO EM ANÁLISE. OCORRE QUE NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS A ALEGAÇÃO DA EXTREMA NECESSIDADE DO APELANTE. NÃO CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE PENÚRIA DO APELANTE OU DE SUA FAMÍLIA O QUE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA EFETIVAMENTE O FURTO FAMÉLICO. A ADMISSÃO DA TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE TRARIA EFEITOS NEGATIVOS E INSTABILIDADE JURÍDICA, BEM COMO UM POSSIVEL DESCRÉDITO AS INSTITUIÇÕES JUDICIAIS. NECESSÁRIO QUE SEJAM TRAZIDOS AOS AUTOS, A CARACTERIZAÇÃO EFETIVA DO ESTADO DE NECESSIDADE, O QUE NÃO FOI FEITO PELA DEFESA DO APELANTE. TIPIFICAÇÃO QUE SE MANTÉM.
3. TESE COMUM AOS APELANTES ANDERSON FONSECA DO MAR E EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES.
3.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE.

DEFESA DOS APELANTES ALEGAM QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA AO VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO VETOR CULPABILIDADE O FEZ DE MANEIRA GÉNERICA E INIDÔNEA, ATRIBUINDO FUNDAMENTAÇÃO AO DISCRIMINATIVO NO TIPO PENAL. CONSTATA-SE TER HAVIDO UM EQUIVO PELO JUIZO MONOCÁTICO QUANDO PROMOVEU A AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EM VIRTUDE DISSO A PENA-BASE FOI FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO HÁ IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO REFERIDO VETOR, UMA VEZ QUE FORA FEITA DE FORMA GENÉRICA. É DEFESO AO MAGISTRADO QUE PROMOVA A EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FOREM FAVORÁVEIS AO AGENTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: APELANTE ANDERSON FONSECA DO MAR: PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL; APELANTE EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES: PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL.
4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pel(o)a Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0002075-34.2019.814.0049
COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA.
APELANTES: ANDERSON FONSECA DO MAR
EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES.
DEFENSORIA PÚBLICA: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON FONSECA DO MAR e EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES,
contra a sentença de fls. 82/86, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA que condenou respectivamente:
ANDERSON FONSECA DO MAR,
a pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e pena corpórea a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal, tendo apena privativa de liberdade sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, consistentes de prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana; EDENILSON JUNHO COSTA SOARES,
a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatrio) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e pena corpórea a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal, tendo apena privativa de liberdade sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, consistentes de prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana,
ambos pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CPB.

Narrou a
denúncia
(fls. 03/05) que:
¿(...) no dia 03 de março de 2019, por volta das 10h20min, na Rua Tenente Ciro Brito, nº 1266, bairro Centro, neste município os acusados subtraíram para si, um aparelho celular da marca Samsumg, modelo J5, de cor dourada, IMEI nº1 357208075411437, IMEI nº2 357209075411435, da vítima Rennan dos Santos Hughes.
A vítima se encontrava trabalhando no Fórum, ocasião em que sua residência encontrava-se somente sua esposa e esta ao sair deixou a janela superior aberta. Edimilson escalou uma grade de aproximadamente 02 (dois) metros de altura e após acesso ao interior da residência furtou o celular.
Após a consumação do delito, Edimilson foi ao encontro de seu comparsa Anderson Fonseca que o aguarda e lhe entregou o celular.
Edinado Hungria Farias estava no intrior de seu veículo viu Edimilson saindo da janela da casa e indo em direção ao denunciado Anderson.
Acionada a polícia estes saíram em diligência e encontraram os denunciados e em busca pessoal encontraram o celular furtado na posse de Anderson, sendo feita a prisão dos mesmos e em seguida conduzidos para a Delegacia.
Edimilson perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva. Anderson do Mar nega a coautoria e/ou participação no crime(...)¿

Sentença condenatória, prolatada às fls. 82/86

Em sede de
razões recursais
(fls. 91/98), a defesa do Apelante ANDERSON FONSECA DO MAR, pugnou pela absolvição do Apelante sob a alegação de ausência de provas para a condenação e pedido de reforma da sentença.

Em
razões recursais
(fls. 99/105), a defesa do Apelante EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, pugnou pela desclassificação do delito de furto qualificado para furto famélico, em razão do estado de necessidade do Apelante e pedido de reforma da sentença.

Em contrarrazões
(fls. 107/116), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento total dos pedidos e manutenção da sentença prolatada.

Nesta Superior Instância
(fls. 122/125), a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento de maneira a reduzir a pena-base em seu patamar mínimo, por não haver circunstâncias judicial valorada inidoneamente.

É o relatório com revisão feita pela Desª. Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não há preliminares a serem analisadas. Passo a análise do mérito recursal.

Advirto que existem duas teses em comum em relação aos Apelantes no que concerne ao pedido de reforma da sentença, o que farei a análise em conjunto.

Por serem 02 (dois) Apelantes, passo a análise das teses distintas individualmente.
1.APELANTE ANDERSON FONSECA DO MAR.
1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Não há como dar guarida a pretensão recursal do Apelante, uma vez que as provas carreadas aos autos são harmônicas e subsistentes.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega (fls. 03 e 08) e que fora encontrado na posse do Apelante.

Quanto a autoria delitiva, restou devidamente comprovado com os depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em Juízo.
A vítima RENNAN DOS SANTOS HUGHES, disse que
:
¿(...) e no dia do fato estava trabalhando no Fórum. Estava de Plantão. Ficou sabendo do furto através de seu cunhado EDINALDO que avistou o acusado EDIMILSON saindo pela janela de sua casa. Confirmou que seu cunhado viu quando EDIMILSON conversava com ANDERSON e passava o celular para o mesmo. Que o celular foi encontrado com o acusado ANDERSON. Que o celular era da marca Samsumg, modelo J5(...)
.
(

mídia gravada, fl.81)
A testemunha EDINALDO HUNGRIA FARIAS, em juízo declarou que:
¿(...)saiu de sua casa por volta das 22h00min com a finalidade de comprar peixe. A peixaria fica próximo a casa de seu cunhado Rennan. Quando estacionava seu carro próximo a casa de Rennan avistou o acusado EDIMILSON pulando o muro da casa de seu cunhado. Que EDIMILSON estava saindo e na posse de um objeto e que escondeu em suas roupas. Que em seguida, EDIMILSON assobiava para alguém e este alguém era ANDERSON que estava atrás de seu carro. Constatou que ambos conversaram, porém não viu quando EDIMILSON entregou o celular para ANDERSON. Foi até a casa de seu cunhado e somente encontrou seu pai que comunicou que Rennan estava trabalhando. Informou ao mesmo o acontecido e e acionaram a polícia e saíram ao encalço dos mesmos e lograram encontrá-los. Na delegacia Rennan reconheceu o aparelho celular como sendo seu(...)
¿ (mídia gravada, fl. 81)
O acusado ANDERSON FONSECA DO MAR (mídia gravada, fl. 81), em Juízo declarou que:
¿(...)morava com EDIMILSON e saíram juntos. Disse que não sabia que o mesmo iria praticar o furto. Que foi até PAULINHO pedir peixe. Que EDIMILSON sumiu por alguns momento e depois voltou assobiando e lhe entregou um celular. Que EDIMILSON dizia para o acusado correr. Disse que não sabia de nada a respeito do furto. Não viu quando EDIMILSON pulou o muro para furtar o celular. Conheceu EDIMILSON quando fazia tratamento para dependência química no CAPS. Que saíram com a finalidade de adquirirem foi para instalação elétrica em sua residência. Que estava esperando ¿cabeças de peixe¿ que PAULINHO lhe daria. EDIMILSON não disse ao acusado de onde havia adquirido o celular. Que quando EDIMILSON lhe entregou este disse que era para o mesmo correr. Que escondeu o celular em sua cueca por achar ser o lugar ideal para guardá-lo. O policial que o revistou é quem encontrou o celular. Não sabia que EDIMILSON iria efetuar o furto. Não viu nenhuma ação delituosa de EDIMILSON.Que o celular foi dado ao acusado para que guardasse e depois devolvesse a EDIMILSON(...)¿
O acusado EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, (mídia gravada, fl. 81), declarou que:
¿(...) confirma a ação delitiva, dizendo que escalou a grade e após adentrar na casa, furtou o celular. A janela estava aberta e adentrou e saiu pela mesma. Que após assobiou para ANDERSON, pois diz o mesmo estava com ele, na peixaria. Que a participação de NADEROSN foi carregar o mesmo para que este viesse com o aparelho. A ideia era vender o aparelho celular e comprar alimentos para o mesmos, pois o CAPS somente retornaria as suas atividades após os 08 (oito) dias de carnaval. Que disse para ANDERSON que estava na posse do aparelho celular e que era para venderem para sustentarem-se. Diz que ANDERSON não sabia que o acusado iria praticar o furto. ANDEROSN encostou na Peixaria e o acusado seguiu em frente e furtou o celular. Que ANDERSON após, pegou o aparelho e entregou a ANDERSON e este guardou o aparelho. Não sabe se ANDERSON viu quando o acusado saia da casa. Diz que nunca cometeu qualquer delito. Sua intenção era captar dinheiro até que o CAPS retornasse as atividades, após 08 (oito) dias. Que ANDERSON perguntou de onde o acusado havia pego o celular e este diz que falou ao mesmo. Que iam vender o celular. Que disse para ANDERSON que havia furtado o celular.

Não há como prosperar as alegações da Defesa do Apelante, pois as provas colacionadas são em demasia contundentes e eficazes, capaz de manter o decreto condenatório.

A palavra da vítima, da testemunha que presenciou a ação delituosa e o depoimento dos acusados, são coesos e harmônicos com as provas colacionadas.

Colacionamos jurisprudência que corroboram com a fundamentação suso:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.(2020.00320786-37, 211.554, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-30, Publicado em 2020-01-31).
Negritei
2.APELANTE EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES
2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO FAMÉLICO - ESTADO DE NECESSIDADE.

A defesa do Apelante se insurge contra a decisão que condenou e atribuiu o delito de furto qualificado com em concurso de pessoas.

Depreende-se nos autos que o próprio Apelante em suas declarações confirma ter sido o autor direto do furto, quando escalou o muro da casa da vítima e em seguida adentrou na mesma e subtraiu o celular. Confessou ainda que comunicou a seu colega ANDERSON que havia subtraído o celular da casa da vítima e que era para o mesmo andar rapidamente ou então correr.

Não há como não atribuir o furto qualificado ao Apelante uma vez que o furto famélico em sua conceituação
ocorre quando alguém furta para satisfazer uma necessidade urgente e relevante. Consiste basicamente na subtração de coisa alheia móvel, como dispõe o artigo 155 do CP, por quem que se encontra em estado de penúria e que busca fartar sua própria fome ou de sua família

Sobre o furto famélico, explicita Fernando Capez:
FURTO FAMÉLICO OU NECESSITADO. É aquele cometido por quem se encontra em situação de extrema miserabilidade, necessitando de alimento para saciar a sua fome e/ou de sua família. Não se configura, na hipótese, o crime, pois o estado de necessidade exclui a ilicitude do crime.
Dificuldades financeiras,
desemprego
, situação de penúria, por si sós, não caracterizam essa descriminante, do contrário estariam legalizadas todas as subtrações eventualmente praticadas por quem não estiver exercendo atividade laborativa.
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte especial. Vol 2. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2008. p.83).

Entende-se que existe todo um contexto social para que seja admitido o furto famélico, o que não se coaduna com a tese aventada pela Defesa do Apelante.

Não está caracterizado o estado de necessidade, pois se assim fosse admitido, sem que houvesse a real comprovação do estado de extrema precisão ou necessidade, estaria a ser legalizar a apropriação ilegal pelo simples fato do agente se encontrar desempregado, o que traria o caos não somente a sociedade, assim como ao próprio ordenamento jurídico, o que fatalmente traria uma instabilidade jurisdicional, o descrédito às instituições judiciais
.
3. TESE COMUM AOS APELANTES ANDERSON FONSECA DO MAR E EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES.
3.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Os Apelantes ANDERSON FONSECA DO MAR e EDIMILSON JUNHO COSTA SOARES, através de suas Defesa, pugnam pela reforma da sentença, uma vez que alegam que a quando do cálculo dosimétrico o Juízo Monocrático ao valorar a circunstância judicial
culpabilidade
teria valorado tal vetor de forma genérica alegando que os Apelantes ao tempo do crime tinham consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Alegam serem vagas e inespecífica tal valoração, já que o resultado tido como maléfico é inerente ao tipo penal.

Não é correto que em juízo somente haja a repetição da culpabilidade como constatação e seus elementos. Neste mesmo raciocínio, não se pode fundamentar o exame da culpabilidade em alegações genéricas e inidônea de que
o acusado tenha agido de forma livre e consciente, pois o fato do acusado ter agido livre e conscientemente não pode fundamentar a exasperação da pena-base, pois se a ação fosse consciente e deliberada inexistira dolo.

O doutrinador Cézar Bitencourt, alerta para o grave e bastante freqüente desacerto dos magistrados ao analisarem a circunstância judicial da culpabilidade afirmando que: "
o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia".
Ora, se o agente não tivesse agido com culpabilidade não teria sido condenado; ou, da mesma forma, se não tivesse a consciência da ilicitude do que fazia. (
Cezar Roberto Bitencourt,
Tratado de Direito Penal,
Parte Geral,
cit.,
p.553).

O STJ tem posicionamento em relação a análise genérica da culpabilidade como circunstância judicial, conforme jurisprudência colacionada:
PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, MOTIVOS, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Conforme a dicção do art. 580 do CPP, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
No caso, nos moldes do reconhecido em relação ao paciente Glauco, carece de motivação idônea a elevação da pena-base pelos vetores "culpabilidade", "motivos", "personalidade", "comportamento", "antecedentes" e "consequências" do crime.2. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativos os motivos e as consequências do crime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
3. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial.4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base em elementos probatórios dos autos aptos a demonstrar desvio de personalidade.5. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.6. Em relação aos antecedentes, a primariedade do réu foi reconhecida na dosagem da pena do crime de homicídio tentado, o que evidencia contradição no julgado, ficando, portanto, afastada a valoração negativa de tal balizadora.7. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).8. No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.9. Pedido de extensão deferido, a fim de estabelecer a pena do corréu pelo crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(PExt no HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho se manifestou sobre o pleito, nos seguintes termos:
¿(...) Neste ponto, esclarecemos que é de vital importância que todos os requisitos sejam bem explicados, pois são fundamentais para o cálculo da pena base. Assim, o réu possui i direito de saber o motivo pela qual vai receber determinada punição, não podendo se limitar ao uso de termos vagos e imprecisos. Nos autos, conforme as razões de fato e de direito explanadas ao norte, entendemos que o juízo singular se equivocou em qualificar como desfavorável o vetor culpabilidade(...)¿
fl. 125

Nesta linha de raciocínio e com a fundamentação já esposada, acolho o pleito recursal dos Apelantes e passo ao redimensionamento do pena, de fls. 82/86, no que se refere ao cálculo dosimétrico, como melhor se demonstra a seguir.

FLS. 84, 85 e 85-v
:

¿A)ANDERSON FONSECA DO MAR
Em face do disposto no Arts.. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retibutiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.
1.
PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para i estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequência do crime e o comportamento da vítima. Trata-se de circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1.Culpabilidade. Analisada de forma genérica, pois o acusado ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. Valoração neutra.
1.2. Antecedentes, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial. Valoração neutra.
1.3.Conduta Social, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial. Valoração neutra.
1.4.Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, dada a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. Valoração neutra.
1.5.Motivo do crime, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Valoração neutra.
1.6.Circunstância da infração, dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. Valoração neutra.
1.7.Consequências do crime, a vítima recuperou o bem subtraído. Valoração neutra.
1.8.Comportamento da vítima, tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias neutras acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
2.
AGRAVANTES E ATENUANTES.
Não há agravantes ou atenuantes.
3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena
4.
PENA DEFINITIVA
A)02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO; B)PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA.
Fixo o valor de cada dia-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituos.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do ar. 33, § 2º, Aline ¿c¿ do Código Penal.
Deixo de proceder a detração prevista no § 2º, do ar. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.
Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o art. 77 do CP.
Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.
Considerando à análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fins de semana.
5.
DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
Não havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória da pena.
B) EDIMILSON JUNHO DA COSTA SOARES
1.
PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para i estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequência do crime e o comportamento da vítima. Trata-se de circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1.Culpabilidade. Analisada de forma genérica, pois o acusado ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. Valoração neutra.
1.2. Antecedentes, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial. Valoração neutra.
1.3.Conduta Social, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial. Valoração neutra.
1.4.Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, dada a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. Valoração neutra.
1.5.Motivo do crime, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Valoração neutra.
1.6.Circunstância da infração, dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. Valoração neutra.
1.7.Consequências do crime, a vítima recuperou o bem subtraído. Valoração neutra.
1.8.Comportamento da vítima, tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias neutras acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
2.
AGRAVANTES E ATENUANTES.
Não há agravantes a serem valoradas. Presença de uma circunstância atenuante de confissão espontânea, conheço-a, porém deixo de aplicá-la por força do disposto no verbete da Súmula nº 231 do STJ que veda nessa fase da sentença seja fixada a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a pena em 02 (dois) anos e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.
3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena
4.
PENA DEFINITIVA
A) 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO; B)PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA.
Fixo o valor de cada dia-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituos.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do ar. 33, § 2º, Aline ¿c¿ do Código Penal.
Deixo de proceder a detração prevista no § 2º, do ar. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.
Incabível a suspensão condicional da pena por força do que dispõe o art. 77 do CP.
Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.
Considerando à análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fins de semana.
5.
DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
Não havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória da pena (...)¿

Neste diapasão redimensiono a pena aplicada pelo Juízo Monocrático e acolho a tese levantada pela Defesa dos Apelantes.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
parcial provimento,
para redimensionar o
quantum
da pena aplicada pelo Juízo Monocrático de fls. 82/86.

É como voto
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora